Tribunal: TJDFT
Processo: 0746725-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746725-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRASILIA COBRANCAS E CADASTRO LTDA - ME, LEANDRO HENRIQUE CARNEIRO CORREA, HORACIDES CORREA DA SILVA FILHO, ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO, IVO ANTONIO CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 52980927), interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de BRASILIA COBRANCAS E CADASTRO LTDA – ME e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0708924-91.2017.8.07.0001 rejeitou o pedido de penhora do valor de 30% do valor líquido da remuneração da Agravada, nos seguintes termos (ID 174198923): O exequente pleiteia: (a) a penhora do salário da executada ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO; (b) a penhora de quotas de capital social da sociedade empresária EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA, da qual são sócios os executados Elmice Maria Catta Preta Carneiro e Ivo Antonio Carneiro; e (c) a intimação dos executados LEANDRO HENRIQUE CARNEIRO CORREA e HORACIDES CORREA DA SILVA FILHO, na pessoa de seus advogados, para informar o local onde possa ser cumprido o Mandado de ID 164082597. Sucintamente relatados, decido. I – Da intimação dos executados LEANDRO HENRIQUE CARNEIRO CORREA e HORACIDES CORREA DA SILVA FILHO, na pessoa de seu advogado, para informar o local onde possa ser cumprido o Mandado de ID 164082597: O credor pleiteia a intimação dos exequentes, na pessoa de seu advogado, para informar o local de cumprimento da diligência deferida no ID 160553625 (penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e de intimação dos executados, Leandro Henrique Carneiro Correa e Horacides Correa Da Silva Filho), sob pena de multa a ser fixada por este Juízo. Conforme disposto no art. 77 do CPC, é dever das partes informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações. Contudo, não se verifica dispositivo legal que obrigue o advogado a fornecer o endereço de seu constituinte. Todavia, na forma do art. 6o do CPC, o princípio da cooperação se aplica a todos os atores do processo. Posto isso, ficam os executados intimados, na pessoa do advogado, para que informem o endereço no prazo de 15 dias, se o tiver. II - Da penhora do salário de Elmice Maria Catta Preta Carneiro: O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da devedora. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 1.260.722,25, e a executada exerce aufere renda mensal bruta em torno de R$ 6.630,03. Quer dizer a renda líquida dessa executada, é de pouco mais de três salários-mínimos, caso em que a penhora parcial não é aceitável, porque são rendimento são modestos, de modo que deve ser-lhe preservado o mínimo para uma vida condigna, em detrimento da satisfação do crédito por esse meio. Aliás, a penhora parcial seria inexpressiva, frente ao valor da dívida. Posto isso, indefiro o pedido. III – Da penhora de quotas de capital social da SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA S/S LTDA (CNPJ 00.505.198/0001-65), da qual são sócios os executados Elmice Maria Catta Preta Carneiro e Ivo Antonio Carneiro: O exequente, à falta de outros bens, postula a penhora das quotas sociais da aludida sociedade empresária, na qual as partes executadas, ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO e IVO ANTONIO CARNEIRO, figuram no quadro societário. É entendimento pacífico a plausibilidade do pedido que, inclusive, está em consonância com os artigos 861 e seguintes do CPC. Posto isso: 3.1. Defiro a penhora das quotas sociais pertencentes aos executados, ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO e IVO ANTONIO CARNEIRO, no que tange à aludida pessoa jurídica SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA S/S LTDA (CNPJ 00.505.198/0001-65), esta que deverá ser intimada nas pessoas dos sócios ora executados, também para que, no prazo 15 dias úteis, ultime as seguintes providências: (a) apresente balanço especial, na forma da lei; (b) ofereça as quotas ou ao outro sócio, observado o direito de preferência legal ou contratual; (c) não havendo interesse do sócio na aquisição, será realizada liquidação das quotas, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro; (d) para evitar a liquidação das quotas, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria; (e) para os fins da liquidação mencionada na letra "c", poderá ser nomeado administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação; (f) caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas pelas sociedades e a liquidação seja excessivamente onerosa, poderá ser realizado leilão judicial das quotas. 3.2. Atribuo esta decisão força de ofício/mandado para que a Junta Comercial anote, em seus assentamentos, independentemente de quaisquer outras formalidades, a penhora das aludidas cotas sociais, comunicando-o a este juízo no prazo de 10 dias úteis. 3.3. Em face do princípio da cooperação, intime-se o exequente para remessa desta decisão (que tem força de ofício/mandado). 3.4. Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes o aludido órgão se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. 3.5. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo pela Junta Comercial, preferencialmente, por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), ou para o endereço físico: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, bloco 'b', Praça Municipal, lote 1, 8o andar, ala 'c', sala 826/828, Cartório Judicial Único - CJU, com menção do número deste processo (que consta no cabeçalho desta decisão). 3.6. Intime-se a parte executada, por meio de AR, uma vez que não constituíram advogado no presente feito (prazo de 15 dias) e aguarde-se a resposta na Junta Comercial, com posterior intimação do credor para impulsionar o processo. Publique-se. O Agravante alega em suas razões recursais que é credor da quantia líquida e certa de título executivo extrajudicial na modalidade de Cédula de Crédito Bancário no 142.304.720, no valor de R$ 1.260.722,25 (um milhão, duzentos e sessenta mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos). O juízo de origem indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pela executada, ora agravada, ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO. Alega que o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%. Requer seja concedido efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a penhora salarial até o limite de 30% dos proventos. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo, além de ter sido demonstrado o pagamento do preparo (ID 52980930). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque se firmou o consenso na Turma quanto à relatividade da impenhorabilidade de proventos, na esteira do posicionamento do STJ. Com isso, há a necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Também no AG 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar – como é o caso do presente caso - a 3a Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade contributiva do devedor, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que o Agravado possui a remuneração mensal líquida em torno de R$6.645,63 (seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos (ID 167651427 na origem), situando-se na faixa entre 5-10 salários mínimos, o percentual de penhora deve ser de 5% (cinco por cento). Por tais razões, defiro a concessão parcial de efeito suspensivo ativo para proceder à penhora do valor de 5% (cinco por cento) do salário líquido da Agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023 15:20:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador